Tribunal: CARF
Processo: 10665.721159/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DE TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO PELO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). ÔNUS DA PROVA.
No caso de subavaliação do valor de terra nua (VTN), deve o Fisco proceder a seu arbitramento com base no valor de pauta constante do Sistema de Preços de Terras (SIPT), o que tem como efeito inverter o ônus da prova. Portanto, deve ser mantido o arbitramento se o contribuinte não apresentar elementos suficientes que permitam afastar o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721159/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.676 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE RENATO VIEIRA CAIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
VALOR DE TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO PELO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). ÔNUS DA PROVA.
No caso de subavaliação do valor de terra nua (VTN), deve o Fisco proceder a
seu arbitramento com base no valor de pauta constante do Sistema de Preços
de Terras (SIPT), o que tem como efeito inverter o ônus da prova. Portanto,
deve ser mantido o arbitramento se o contribuinte não apresentar elementos
suficientes que permitam afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural sobre o imóvel “Fazenda São João do Curralinho Parcela 30”, NIRF 4.779.078-4,
localizado no município de Morada Nova de Minas, tendo em vista falta de comprovação do
valor de terra nua (VTN) declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721159/2010-81
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721159/2010-81

Conforme relatório fiscal (e-fl. 03-04):
O laudo apresentado pelo contribuinte foi elaborado por engenheiro agrónomo, com
ART registrada no CREA, porém, não foi elaborado com grau de fundamentação II e
precisão 11, conforme definido na NBR 14.653-3.

O valor da terra nua arbitrado consta de tela do sistema da Receita Federal, (e-fl.
49).

Ciência da notificação ao contribuinte em 02/12/2010, conforme aviso de
recebimento (AR e-fl. 55).

Impugnação (e-fls. 56) na qual se alega que o laudo apresentado comprova o VTN
declarado.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 65) com a seguinte ementa:
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, exige-se
que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos
requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533), principalmente no que
tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e Grau de
precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços
da época do fato gerador do imposto (1o/01/2005), bem como, a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão pretendida.

Ciência do acórdão em 22/04/2013, conforme AR (e-fl. 73)

Recurso voluntário (e-fls. 75-76) apresentado em 22/05/2013 no qual reitera-se a
comprovação do VTN. O contribuinte acrescenta documentos contendo valores de transações
comerciais na região do imóvel e aponta ter havido decisão da DRJ (e-fl. 86), relativa a imóvel
contíguo, também do recorrente, aceitando um VTN de R$ 197,22/ha.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721159/2010-81

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

VTN – Comprovação - Laudo
Destacando que não foi encontrado nos autos comprovante de pagamento do ITR
declarado, ou outros elementos que indiquem que a notificação se deu após o término do prazo
decadencial, a questão se resume a decidir qual a documentação melhor reflete o VTN do
imóvel.
O valor do VTN arbitrado pela fiscalização (R$ 1.000,00/ha) teve por origem
levantamento feito pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais (Emater-MG), empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do estado, conforme se
verifica do ofício de e-fl. 47. Esse levantamento considerou a aptidão agrícola das terras do
município, de acordo com documento de e-fl. 48.
Portanto, as informações atendem ao disposto no art. 14 da Lei 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.

Por sua vez, o contribuinte pleiteia o reconhecimento do VTN de R$ 20.968,22
para o total do imóvel (R$ 108,36/ha), com base no laudo de e-fl. 11.
Têm sido aceitos pelo Fisco os laudos técnicos que, conforme a norma da ABNT
NBR 14653-3, tenham grau de fundamentação e precisão II. Isso porque os laudos com tais
características contêm, por exemplo amostra representativa de dados, critérios mais rígidos para
avaliação e identificação detalhada do imóvel (grau de fundamentação) bem como maior
confiança na estimativa do valor do imóvel por métodos estatísticos (grau de precisão). Nos
termos da notificação emitida:
O laudo de avaliação do Valor da Terra Nua deve ser emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT com grau de fundamentação II e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado, conforme consta na intimação fiscal.

No âmbito do contencioso administrativo, ao menos do que se depreende de
ementas, embora parte dos julgados se alinhe ao entendimento da fiscalização – inclusive a
decisão de piso -, verifica-se haver maior flexibilidade quanto aos requisitos do laudo, somente
com menção genérica à ABNT NBR 14653-3. Até mesmo porque a legislação do ITR não obriga
aos graus de fundamentação e precisão II.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721159/2010-81

No caso em questão, o laudo apresentado – assinado por profissional habilitado,
com anotação de responsabilidade técnica (ART e-fl. 39) - informa atender às especificações da
referida NBR. Contudo, o documento informa, em sua capa (e-fl. 118) que tem grau de rigor de
parecer técnico.
Nesse ponto, o parecer técnico é previsto no item 9.1.2 da NBR 14653-3:
9.1.2 No caso de insuficiência de informações que não permitam a utilização dos
métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT NBR 14653-1:2001, o
trabalho não será classificado quanto à fundamentação e à precisão e será considerado
parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR 14653-1:2001

Assim, quanto ficar comprovada a impossibilidade de uso dos métodos de
avaliação de bens previstos na ABNT NBR 14653-1 (método comparativo direto, método
involutivo, entre outros), o relatório feito pelo profissional é considerado parecer técnico e não
laudo de avaliação. Como dispõe a NBR 14653-1:
3.29 laudo de avaliação: Relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações em
conformidade com esta parte da NBR 14653, para avaliar o bem
3.34 parecer técnico: Relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.
(...)
8.1.2 Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e
típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de
utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro
de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.

Não obstante, o corpo do relatório informa (e-fl. 18) que foi usado o método
comparativo direto, com base em pesquisa no mercado de imóveis semelhantes. No mesmo
sentido a justificativa do profissional (e-fl. 57), acrescentando ainda a realização de visita técnica
à propriedade.
A despeito de não constar no corpo do laudo, o contribuinte traz, em sede
recursal, valores de transações relativas a outros imóveis na mesma região, juntando escrituras de
compra e venda (e-fls. 94-115). Sugere, por meio do demonstrativo e-fl.115, que essas foram as
transações que deram lastro ao laudo de avaliação:
Área (ha)
Valor da transação
Valor total/ha em 2005
345,96
69.582,40
137,05
495,12
104.000,00
143,14
137,16
27.432,00
136,29
228,30
57.000,00
170,14
495,12
104.000,00
143,14

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721159/2010-81

Se por um lado o parecer do contribuinte não tem o nível de exatidão comumente
admitido a título de comprovação do VTN – não consta expressamente do laudo quais imóveis
serviram de parâmetro; não foram apresentadas as fórmulas utilizadas e a modelagem estatística,
necessários aos graus de fundamentação II -, por outro lado há que se considerar que os dados da
Emater/MG se assemelham a planta geral de valores, sem considerar as particularidades de cada
imóvel dentro de um mesmo município.
Além disso, o recorrente atendeu a comando da própria fiscalização, sendo
intimado, durante o procedimento fiscal, a apresentar o laudo com grau de fundamentação II ou
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1° de janeiro de 2005, a preço de mercado.

Nesse contexto, deve também ser ponderado que o fato dos valores utilizados para
arbitramento serem oriundos de empresa vinculada à Secretaria de Agricultura de MG não é, por
si só, suficiente à desconsideração do parecer, vez que este foi elaborado exatamente pela mesma
empresa.
Entretanto, quanto ao VTN, indispensável trazer o art. 10, §1o, I, da Lei
9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;

E, nesse ponto essencial, que é afinal o objeto da lide, o parecer peca pela falta de
demonstração do VTN à luz da legislação. Veja-se, à e-fl. 140, a memória de cálculo:

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721159/2010-81

Note-se que a legislação exclui do VTN o valor de mercado de culturas e
pastagens cultivadas/melhoradas, não de qualquer área ambiental ou pastagem nativa. Mesmo
que assim não o fosse, a demonstração considera valores diferentes para a mesma área, mais
especificamente o “valor da área de preservação permanente” e o “valor de pastagem nativa”.
Sendo por demais sintético, o parecer não permite concluir a razão pela qual essas áreas ganham
valores diversos: não há menção a melhorias na pastagem ou referência a culturas além da área
de produção vegetal.
Tem-se também que o valor das benfeitorias, no quadro resumo relativo a 2005,
está equivocado, pois aparentemente foi utilizado o valor de 2006, reduzindo ainda mais a
capacidade do parecer a produzir os efeitos de comprovação a que se destina. Valor das
benfeitorias (R$ 53.604,21), acrescente-se, expressivamente superior ao declarado pelo próprio
recorrente (R$ 9.500,00).
Embora a própria NBR 14653-3 preveja, em seu item 10.1.2, a determinação do
VTN a partir de dados de imóveis com benfeitorias, para tanto seria necessário ao menos
verificar se os imóveis que serviram de parâmetro são comparáveis nesse ponto ou,
alternativamente, a justificativa pela qual o valor supera o declarado, inclusive com área
diferente.
Assim, em que pese o valor arbitrado pela fiscalização ser claramente uma média
de valores, a sua utilização decorre diretamente da lei: como inequivocamente o imóvel estava
subavaliado (R$ 5,08/ha), não restou outra opção senão que utilizar os dados do SIPT para
constituição do crédito. A partir de então, competia ao contribuinte trazer conjunto probatório
robusto para alterar o lançamento, o que não foi feito.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.676 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721159/2010-81

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital